Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724921-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (ID 129587227, autos originais). Em suas razões (ID 48186317), o agravante alega que: 1) juntou contrato individual de anuência do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais; 2) o referido contrato constitui autorização individual do embargado quanto à pretensão requerida; 3) a autorização do agravado também ocorreu por decisão de Assembleia Geral Extraordinária; 4) a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar enriquecimento indevido da parte substituída, fere os princípios da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório; 5) a forma de contratação de honorários pelo êxito é essencial para a defesa dos trabalhadores; 6) a lei dispensou qualquer formalização de contrato individual; 7) basta que o substituto processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida se favorecer da ação coletiva; 8) trata-se de verba alimentar; 9) os agravados se comportam como “free riders” econômicos ao obter benefícios sem pagar o custo respectivo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais em 20%. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 48186324). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 48346487). Contrarrazões apresentadas somente por Laudiceia (ID 49191249). Afirma que: 1) a procuração, além de não ter sido outorgada para o ajuizamento do cumprimento de sentença, também não foi outorgada para o agravante; 2) o agravante não tem legitimidade; 3) à época em que a procuração foi assinada, não era parte da ação coletiva (e sim o sindicato), de modo que jamais poderia ter outorgado o instrumento; 4) o agravante se vale de procurações outorgadas para outros feitos; 5) corrobora tal afirmação, o fato de a mesma procuração ser utilizada no processo 022851-71.2017.8.07.0000, em trâmite perante o Conselho Especial; 6) o agravante liga para os servidores e solicita procurações, inclusive, em branco; 7) o agravante, além de retardar a efetividade do feito, tenta induzir o juízo a erro, “uma vez que altera a verdade dos fatos, pretendendo conseguir objetivo ilegal, opondo resistência injustificada, agindo de modo temerário e provocando incidente manifestamente infundado”; 8) a conduta do agravante se amolda ao disposto no art. 80 do Código de Processo Civil – CPC; e 9) “em que pese o debate em torno da juridicidade e legalidade das deliberações/contratos em assembleia, resta nítido que a relação contratual do agravante é com o SINDIRETA-DF e não há nenhuma determinação para reter valores em Juízo”. Em consequência, pede o desprovimento do recurso e a condenação do agravante por litigância de má-fé no percentual de 9% do valor corrigido da causa. INTIME-SE o agravante para se manifestar sobre os fatos apresentados por Laudicieia em contrarrazões. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator